Tribunal: TJSP
Processo: 2227507-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradições – Não reconhecimento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2227507-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HARUO OKAWA, é embargada TICIANA CUNHA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2227507-20.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.885 – mcv
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2227507-20.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO F. R. PINHEIROS
EMBARGANTE: HARUO OKAWA
EMBARGADA: TICIANA CUNHA LIMA
INTERESSADA: TATIANA CUNHA LIMA
VOTO No 41.885
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradições
Não
reconhecimento Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
provimento do agravo de instrumento interposto pela embargada contra a decisão
que, em sede de ação de despejo por falta de pagamento, deferiu a liminar de
despejo.
Afirma o embargante que há contradição no v. acórdão ao
revogar a liminar de despejo com base na situação de pandemia vivenciada
desde março de 2020, mesmo quando em seu relatório está evidenciado o início
do inadimplemento em momento anterior a esta situação excepcional, ou seja,
em fevereiro de 2020, ressaltando que a embargada não comprovou a sua real
situação financeira, antes e depois da pandemia. Acentua que o imóvel objeto do
presente processo é sua única fonte de renda, sendo pessoa idosa, considerada
de grupo de risco e que se encontra com suas economias esvaziadas,
suportando gastos para subsistência diante da situação pandêmica, econômica e
política, de modo que o prosseguimento do feito causará prejuízo irreparável, pois
estará impedido de locar seu imóvel para um locatário que lhe pague o aluguel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2227507-20.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.885 – mcv
3
corretamente. Alega que há contradição, também, ao se considerar que o
contrato está garantindo por não haver provas da utilização da garantia em
débitos pretéritos, na medida em que, caso ainda existisse a garantia contratual,
o valor do débito é muito superior, mesmo com a atualização pelo índice da
poupança, razão pela qual deveria ter sido considerada extinta a garantia, pois
não estaria apta a assegurar o recebimento do crédito pelo locador. Sustenta
que, dessa forma, estão presentes os requisitos da concessão liminar de despejo,
nos termos artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Salienta que a
embargada retomou suas atividades em julho de 2020, conforme Decreto
invocado na contraminuta, sendo certo que, até o julgamento do recurso,
passaram-se mais de 5 meses, e a embargada não apresentou nenhum
documento que comprova suas dificuldades financeiras, tampouco efetuou
depósitos para garantir sua manutenção do imóvel, não se mostrando a melhor
justiça a sua manutenção no imóvel sem realizar nenhum pagamento. Acentua,
por fim, que o julgamento do agravo de instrumento ocorreu a 11.11.2020, data
posterior à data limite do artigo 9o, da Lei no 14.010/2020, que previa a
impossibilidade de concessão de liminar em ação de despejo até 30.10.2020.
Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios
apontados.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento, na medida em
que não se verificam as contradições apontadas.
As
dificuldades
decorrentes
da
pandemia
foram
consideradas em conjunto com outros fatores para o indeferimento da liminar de
despejo, ressaltando-se que não se pode desconsiderar os efeitos negativos da
pandemia na atividade exercida pela embargada no imóvel locado (salão de
beleza), posto que, apesar de o embargante informar que a inadimplência vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2227507-20.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.885 – mcv
4
desde o aluguel de fevereiro/2020, referido aluguel venceu a 27.03.2020 (fl. 113
do agravo).
Com relação à garantia contratual, o que se constata é o
inconformismo do embargante com o decidido, pois restou expresso no v,
acórdão embargado que “a previsão legal (artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da
Lei Federal no 8.245/91) não contempla a possibilidade da concessão da liminar
na hipótese de 'insuficiência da garantia'”.
De resto, nítida a intenção do embargante de rediscutir a
matéria, à luz do alegado, o que não é possível nesta sede, pois, sendo os
embargos de declaração um recurso de natureza estrita, onde não há o
contraditório, não se pode através dele renovar discussões sobre questões
julgadas, para corrigir ou alterar fundamento constante do acórdão ou lhe
modificar a conclusão (STF - RTJ 105/370).
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator